Tribunal: TJSP
Processo: 0000455-93.2018.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000455-
93.2018.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que são apelantes ELIESER DANIEL LUZ
e ELIAS MATEUS LUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-93.2018.8.26.0111 -Voto no 50.288
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000455-93.2018.8.26.0111
COMARCA DE CAJURU- VARA ÚNICA
APELANTES: ELIESER DANIEL LUZ e ELIAS MATEUS LUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.288
ELIESER DANIEL LUZ, ELIAS MATEUS LUZ e Maico
Custódio da Silva foram denunciados por roubo triplamente qualificado
(emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte do veículo roubado
para outro Estado).
Regularmente
processados,
ELIESER
e
ELIAS
acabaram sendo condenados ao desconto de 6 anos, 7 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 15 dias-multa, no piso,
por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e IV do Estatuto Repressivo,
mas Maico foi absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Estatuto
de Rito (fls. 1.629/1.642).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-93.2018.8.26.0111 -Voto no 50.288
3
Descontentes com tal desfecho, apelam ELIESER e
ELIAS. Preliminarmente, dizem que o reconhecimento a que foram submetidos é
nulo. No mérito, alegam que as provas coligidas aos autos não são suficientes
para alicerçar as condenações que lhes foram impostas, razão pela qual pedem
ser absolvidos. Se assim não for, requerem o afastamento da qualificadora
relativa ao emprego de arma de fogo, pela falta de sua apreensão, e a redução
das respectivas penas-base (fls. 1.823/1.828).
O recurso dos réus foi respondido (fls. 1.834/1.837).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 1.850/1.864.
É o relatório.
A preliminar se confunde com o mérito e com ele será
analisada.
Sob o crivo do contraditório, ELIESER, ELIAS e Maico
negaram a prática delitiva (cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
Mas, a prova dos autos demonstra que, no dia do
episódio, Delmina de Carvalho Freiria estava em casa, no sítio onde reside,
quando percebeu que três indivíduos haviam invadido o lugar. Os intrusos,
mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, renderam
Delmina e o seu marido Nelson Alves da Freiria. Após revirarem a moradia, dois
deles se dirigiram a um depósito que também fica na propriedade rural, e lá
renderam o filho do casal, Ivan Alves da Freiria e exigiram que ele ficasse junto
de seus pais, na casa sede. Depois, os rapinadores fugiram, levando um
automóvel, eletrodomésticos, uma máquina de moer milho, um computador, uma
impressora de rótulos, um gerador, uma sela para cavalos, um aparelho
telefônico celular e R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-93.2018.8.26.0111 -Voto no 50.288
4
Após a fuga dos infratores, as vítimas foram à
Delegacia e registraram a ocorrência.
Como resultado das investigações que o investigador
Marcos Felipe Fantini encetou, ELIESER DANIEL LUZ, ELIAS MATEUS LUZ e
Maico Custódio da Silva, já conhecidos nos meios policiais, foram apontados
como sendo os ladrões, tendo os objetos e o veículo subtraídos sido encontrados
no imóvel em que ELIESER e ELIAS moravam, na cidade de Monte Santo de
Minas - MG.
ELIESER, ELIAS e Maico foram indiciados. As vítimas
Ivan e Nelson reconheceram, formalmente, apenas ELIESER e ELIAS (fls.
268/269).
As res furtivae foram avaliadas em R$ 33.250,00
(fl.43/44).
É isto o que consta de fls. 4/7, 9, 10/31, 37/42, 43/44,
236/237, 257/259, 22, 40/86, 209/249, 281/285 e do cd rom encaminhado ao meu
Gabinete.
Quanto ao que disse o investigador, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra do delinquente que precisa ser vista com
reservas, não a do policial.
Também não há razão para que se duvide da palavra
das vítimas, pessoas que não conheciam ELIESER e nem ELIAS e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-93.2018.8.26.0111 -Voto no 50.288
5
não tinham nenhum motivo para incriminá-los gratuita e injustamente.

Também é importante registrar que não houve nenhum
vício quanto ao reconhecimento dos acusados, como reclama a defesa. Tenho
que é oportuno transcrever o artigo 226 do Estatuto de Rito:
“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se
o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela
seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento
será convidada a descrever a pessoa que deva ser
reconhecida:
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender,
será colocada, se possível, ao lado de outras que
com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-
se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-
la;
III - se houver razão para recear que a pessoa
chamada para o reconhecimento, por efeito de
intimidação ou outra influência, não diga a
verdade em face da pessoa que deve ser
reconhecida, a autoridade providenciará para que
esta não veja aquela:
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto
pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela
pessoa chamada para proceder ao reconhecimento
e por duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-93.2018.8.26.0111 -Voto no 50.288
6
não terá aplicação na fase da instrução criminal
ou em plenário de julgamento” (grifo meu).
Ressalto que a expressão “se possível”, constante do
inciso II do dispositivo legal, legitima o reconhecimento realizado. A propósito,
convém lembrar as seguintes lições pretorianas:
“A recognição com os requisitos do artigo 226 do
CPP só se faz quando ‘houver necessidade’,
conforme dispõe o citado artigo. A certeza da
vítima na identificação do acusado como um dos
assaltantes
dispensa
aquela
solenidade”
(RJDTACrim 2/133).
“Se o reconhecimento pessoal do réu na fase
policial e em Juízo não obedeceu aos ditames
formais, serve pelo menos como elemento de
convicção, pois a forma não pode alterar a
substância do ato” (RJDTACRIM 23/324).
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificadas as condenações
impostas a ELIESER e a ELIAS por roubo triplamente qualificado (concurso de
pessoas, emprego de arma de fogo e transporte do veículo roubado para outro
Estado), valendo destacar que “o fato de não ter sido apreendida a arma
usada no delito de roubo não afasta a qualificadora, sendo suficiente que a
sua utilização seja constatada através da prova oral” (RJD 26/188). Assim,
não é possível o cancelamento dessa qualificadora, demonstrada em decorrência
da prova oral coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-93.2018.8.26.0111 -Voto no 50.288
7
Quanto às reprimendas, verifico que as penas-base
ficaram assentadas no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Depois, o Magistrado a quo reconheceu a agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, dado que duas das
vítimas eram idosas, aumentando as sanções de 1/6, o que fez cada castigo
somar 4 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa no
limiar.
Em seguida, por conta das qualificadoras, cada pena
foi aumentada de 5/12, resultando em 6 anos 7, meses e 20 dias de reclusão,
mais o pagamento de 15 dias-multa, no piso.
De resto, o regime de cumprimento das reprimendas
não poderia ser outro, senão o inicial fechado, que deve ser mantido.
Aliás, quando se trata de roubo, destaco que pouco
importa que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em
qualquer das suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a
personalidade deformada daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação
de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras
palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as
restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes
mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-93.2018.8.26.0111 -Voto no 50.288
8
pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que
estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
Paralelamente a isso, verifico que ELIESER e ELIAS
tiveram as suas prisões preventivas decretadas (fls. 281/285), e a manutenção
dessas medidas excepcionais se mostra de rigor, não só para a garantia da
ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime praticado pelos
recorrentes, mas para assegurar a aplicação da Lei penal. O conceito de ordem
pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade
do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a
ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa
implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da
liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de
participar da vida em sociedade, como é o caso dos réus, que tiveram as suas
prisões decretadas e permaneceram presos durante toda a instrução criminal, de
maneira que soltá-los, após a confirmação do decreto condenatório por esta
Câmara Julgadora, implicaria elevado risco de fuga e frustração da aplicação da
Lei Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-93.2018.8.26.0111 -Voto no 50.288
9
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso
dos réus.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator